Tribunal: TJDFT
Processo: 0731475-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0731475-29.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DOGIVAL OLIVEIRA GUEDES PACIENTE: ANDRE LUIS DOS SANTOS DE TOLEDO AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Dogival Oliveira Guedes, em favor de Andre Luis dos Santos de Toledo, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos n.o 0725924-59.2021.8.07.0003 do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 29533744). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 29/09/2021 pela suposta prática dos crimes de ameaça, injúria, dano e lesão corporal qualificada pela violência doméstica, contra sua namorada. Segundo o condutor do flagrante, sua guarnição foi acionada para atender situação envolvendo violência doméstica, sendo que, ao chegar ao apartamento da vítima, esta estava “bastante machucada” e que o paciente estava na residência em claro estado de alteração psicomotora, aparentemente causado por uso de bebida alcoólica e/ou entorpecentes. Na delegacia, a vítima narrou que namora o paciente há três anos e que residem em casas separadas. Disse que, no dia dos fatos, o paciente foi até a sua casa, aparentando estar sob efeito de bebida alcoólica e/ou substância entorpecente, pois notou que ele estava completamente alterado e agressivo. Declarou que o paciente a injuriou de “puta, prostituta”, a ameaçou, dizendo “eu vou te matar, tem macho dentro de casa”, a agrediu com socos no rosto e no peito e danificou o seu celular e televisor. A vítima falou, ainda, que, para se defender e conseguir fugir, mordeu o lábio do agressor e desferiu alguns tapas, sendo que pediu ajuda aos vizinhos, que chamaram a polícia. Relatou também que, antes de a polícia chegar, o paciente passou a ficar mais transtornado, vendo vultos e conversando sozinho. Narrou que o paciente tem problemas com bebidas e que acredita que ele seja usuário de drogas, bem como afirmou que já foi agredida anteriormente pelo paciente, tendo, inclusive, registrado duas ocorrências policiais anteriormente. Consta que não foi possível realizar o interrogatório do paciente na delegacia, pois, ao iniciar o ato, o paciente “não demonstrou entendimento do que se dizia” e “se apresentou em estado de completa alteração psicomotora, aparentemente causado por bebida alcoólica e/ou entorpecentes”. Foi registrado, ainda, que “por algumas vezes, dentro da delegacia, o autuado conversava sozinho, aparentando estar sofrendo de algum transtorno ou efeito de entorpecente” (ID 104454457 - Pág. 5, dos autos do APF 0725924-59.2021.8.07.0003, consultados no PJE de 1a instância). Na audiência de custódia de 29/09/2021, o Ministério Público manifestou-se pela regularidade do flagrante e pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ou, subsidiariamente, pela liberdade provisória com monitoração eletrônica. A Defensoria Pública se manifestou pela concessão de liberdade provisória, sem monitoração eletrônica. O MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 29533744 - Pág. 02/05). Contra referida decisão, a Defesa impetra o presente habeas corpus, sustentando que não há elementos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente, pois a gravidade abstrata do delito não é motivo suficiente para a prisão cautelar. Destaca que os requisitos da prisão preventiva devem estar presentes não somente no ato da prisão, mas durante todo o lapso temporal de sua manutenção, o que resulta do princípio da provisionalidade. Salienta que “a manifestação do membro do Ministério Público foi pela aplicação de medida cautelar diferente da prisão preventiva”. Assinala que, no caso, não há indícios de que o paciente, em liberdade, colocaria em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a ordem econômica, bem como que são suficientes medidas cautelares diversas da prisão. Entende que a decisão impugnada padece de falta de fundamentação e que a reincidência, por si só, não justifica a prisão preventiva. Destaca que o inquérito policial se baseia em versão unilateral e que a motivação “se deu em interesses pessoais da suposta vítima”. Argumenta que o paciente é pessoa íntegra, primário e de bons antecedentes e que possui residência fixa e trabalho lícito como militar do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Pede a atribuição de “efeito suspensivo quanto a decretação da prisão com a suspensão da decisão proferida nos autos do processo no 0725924-59.2021.8.07.0003”, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente e, se necessário, com a adoção de uma medida cautelar diversa da prisão, sendo a última opção o uso de tornozeleira eletrônica. No mérito, pede a concessão da ordem, tornando definitivos os efeitos da liminar. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. O Código de Processo Penal prevê o cabimento da prisão preventiva nos seguintes casos: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.” Na espécie, o delito envolve violência doméstica e familiar contra mulher, o que autoriza, em tese, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal. Ademais, tal previsão foi corroborada pela Lei n.o 13.827/2019, que acrescentou o artigo 12-C, § 2o, à Lei n.o 11.340/2006, que dispõe que “nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”. No que se refere à alegação de que o Ministério Público se manifestou pela aplicação de medida cautelar diferente da prisão preventiva, a assertiva não encontra respaldo nos autos. De fato, de acordo com a ata da audiência de custódia e com a correspondente gravação em vídeo, o Ministério Público manifestou-se pela conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva e pugnou para que, caso o magistrado decidisse conceder a liberdade provisória, que fosse aplicada a medida cautelar de monitoração eletrônica. Ultrapassada tal questão, observa-se que, em relação à presença ou não dos requisitos da prisão preventiva, a materialidade delitiva e os indícios de autoria estão evidenciados pelas declarações da vítima e dos policiais e pelo laudo de exame de corpo de delito da ofendida. Em relação ao periculum libertatis, a autoridade impetrada fundamentou a necessidade da prisão preventiva do paciente, a fim de resguardar a ordem pública e a integridade da vítima. De fato, a vítima declarou que o paciente, em estado alterado, aparentemente em razão de uso de álcool e/ou substância entorpecente, foi até o seu apartamento às 23h e lhe chamou de “puta, prostituta”, a ameaçou, dizendo “eu vou te matar, tem macho dentro de casa” e danificou o seu celular e televisor. Relatou, ademais, que o paciente a agrediu com socos no rosto e no peito. Com efeito, o policial condutor do flagrante afirmou que, ao chegar ao apartamento da vítima, esta estava “bastante machucada” e que o paciente estava na residência em claro estado de alteração psicomotora, aparentemente causado por uso de bebida alcoólica e/ou entorpecentes. No laudo de exame de corpo de delito da vítima, constam “escoriação lineares [sic] em região masseterina direita, região nasal, malar esquerda, face anterior de tórax e ombro esquerdo” (ID 29536953 - Pág. 4). Ademais, há que se destacar que a ofendida relatou já ter sido agredida outras vezes pelo paciente, tendo, inclusive, registrado duas ocorrências policiais. De fato, em consulta ao sistema processual desta Corte, verificou-se que, em 28/09/2020, ou seja, há um ano, a vítima registrou ocorrência policial e requereu medidas protetivas de urgência, em razão de ter sido agredida, ofendida e ameaçada pelo paciente, que estava embriagado. Nos referidos autos, consta que o paciente a xingou “de "puta", "vagabunda", e falou, " você não esta trabalhando, você esta é bebendo com os machos" em seguida a empurrou em cima da cama; neste momento tentou sair da residência mas como André Luis é grande e forte não conseguiu sair, foi segurada pelo braço e recebeu um soco no rosto, foi conduzida até o banheiro para lavar o rosto, pois seu nariz começou a sangrar. [...] QUE ainda foi ameaçada pelo agressor de que, caso ela o fizesse perder a farda, ele a mataria” (ID 73347539 dos autos MPUMPCrim 0718440-27.2020.8.07.0003, no qual as medidas protetivas foram deferidas e, posteriormente, revogadas após manifestação da vítima pelo desinteresse na sua manutenção, pois havia se reconciliado com o paciente). Verifica-se, portanto, a gravidade da conduta do paciente, que, pelo que consta dos autos, estava alterado possivelmente por uso de bebidas e/ou drogas e ofendeu a namorada e desferiu socos em seu rosto e peito, sem motivo algum, acarretando-lhe lesões, em conduta com modus operandi bastante similar à noticiada em autos de medida protetiva anterior há um ano. Assim, o contexto dos autos, evidenciado pela gravidade concreta da conduta e pela reiteração do paciente em delitos no âmbito da violência doméstica contra a namorada, indica, em princípio, que a sua liberdade coloca em risco a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima e que não são suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA/PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO. EMPREGO FIXO E ENDEREÇO CONHECIDO. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há como afastar o "fumus comissi delicti", consubstanciado nas provas da materialidade delitiva, bem como nos indícios da autoria por parte do paciente, em especial no depoimento da vítima e no laudo de exame de corpo de delito. 2. O "periculum libertatis" fica evidente diante da gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, haja vista a existência condenação definitiva por crime praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. [...] 5. A necessidade de manutenção da prisão preventiva para a garantia da integridade física e/ou psicológica da ofendida exclui a possibilidade de substituição da segregação pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. 6. Ordem denegada.” (Acórdão 1225352, 07000225020208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/1/2020, publicado no PJe: 27/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, subsiste, neste juízo de delibação, a necessidade da prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública e da integridade da vítima, finalidade que, em princípio, não é possível alcançar com as medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador